Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-90.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000277-90.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JEIDA RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 335.408.293-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Recorrente, em face de sentença, a qual deu improcedência aos pedidos iniciais em face do Município de Sorriso, além de ter julgado procedente os pedidos em face do Estado de Mato Grosso, para condenar na obrigação de fazer na disponibilização de procedimento cirúrgico de luxação recidivante habitual de articulação escapulo-umeral.

O recorrente requer a reforma da sentença para seja reconhecida a responsabilidade solidária entre os entes federados.

Contrarrazões, pela reforma da sentença.

Manifestação do Ministério Público é pelo provimento do recurso (id. 178630693)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023